Tribunal: STJ
Processo: 0003179-34.2020.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
No 66132 - RS (2021/0095784-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SILVIA DA SILVA TEJADAS
ADVOGADOS
: MARCOS LAGUNA PEREIRA - RS058394
IGOR FIORAVANTI MORAIS DE OLIVEIRA - DF040869
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
EMENTA
AGRAVO

INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA,
BEM COMO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO
DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos
autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
Documento eletrônico VDA53015524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 170a9647-1e6f-4354-8722-942554773dd4

normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao
texto constitucional, não possuindo repercussão geral
(Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53015524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 170a9647-1e6f-4354-8722-942554773dd4

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 170a9647-1e6f-4354-8722-942554773dd4

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
66132 - RS (2021/0095784-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SILVIA DA SILVA TEJADAS
ADVOGADOS
: MARCOS LAGUNA PEREIRA - RS058394

IGOR FIORAVANTI MORAIS DE OLIVEIRA - DF040869
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
EMENTA
AGRAVO

INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA,
BEM COMO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO
DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos
autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao
texto constitucional, não possuindo repercussão geral
(Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 628):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO
E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N.
660
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA COM PARIDADE E
INTEGRALIDADE.
REGIME
ESTATUTÁRIO.
PERÍODO
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

TRABALHADO
SOB
REGIME
CELETISTA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que, ao rejeitar genericamente os embargos
de declaração, o acórdão recorrido deixou de corrigir ou esclarecer manifesta
obscuridade e contradição, especialmente, quando o Relator reconhece a
natureza de serviço público do vínculo da orarecorrente com a Febem/RS, mas
nega que a data de ingresso na Febem/RS seja considerada "data de ingresso no
serviço público" para fins do
o da EC no 47/2005. Assim, não incidiria o Tema
art. 3
n. 339/STF no caso em comento.
No mais, salienta que não haveria violação aos Temas n. 660/STF e
n. 895/STF, pois "o debate jurídico restringe- se à correta interpretação e
aplicação do
o da EC no 47/2005, matéria que se encontra perfeitamente
art. 3
aventada em todas as peças processuais [...]" (fl. 653).
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 533-540):
A controvérsia, como visto, cinge-se a aferir se o período laborado
pela agravada junto à FEBEM/RS, como celetista, no cargo de
assistente social, antes de ocupante de cargo efetivo, deve ser
considerado como tempo de efetivo serviço para o fim de se
aposentar com proventos integrais, sobretudo quanto à data de
, nos termos do
ingresso da servidora no serviço público
previsto no
o, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que
art. 3
alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, e
dispõe:
[...]
No entanto, a questão que ora se tem em debate, como reiterado
pelo Estado do Rio Grande do Sul no agravo interno, não se refere
à definição se o tempo de serviço prestado junto à FEBEM/RS
configura "tempo de serviço público" - o que incontroverso -, mas
atine à (im)possibilidade de seu cômputo para aposentadoria
voluntária com proventos integrais pelo Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
[...]
Como visto, o caput do
o da EC 47/2005, expressamente,
art. 3
garante o direito à aposentadoria com proventos integrais ao
servidor "da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações" cujo ingresso
tenha ocorrido anteriormente a
no serviço público
16/12/1998.
No caso, a discussão reside no momento a ser considerado como
de ingresso no serviço público, isto é: se a ora agravada ingressou
no serviço público quando passou a exercer a função, com vínculo
celetista, de assistente social junto à Fundação, ainda em 1990; ou
se quando tomou posse em cargo efetivo, no Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul.
Não há consenso doutrinário sobre a definição objetiva para
"serviço público", que pode utilizar de critérios mais restritivos,
como o do regime jurídico adotado, ou mais abrangentes, como a
da natureza do serviço prestado, e até mesmo um critério misto.
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

Fato é, porém, que a própria Constituição traz o critério material
para identificação de serviço público, quando elenca atividades
específicas a serem prestadas pelos entes públicos e suas
autarquias e fundações.
Como consta do parecer do Ministério Público (fl. 422), foi editada
a
- que dispõe sobre participação, proteção e
Lei 13.460/2017
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
Administração Pública - e conceitua "serviço público", em seu art. 2
o, II, como sendo a "atividade administrativa ou de prestação direta
ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão
ou entidade da administração pública", no que se enquadra o
serviço que a assistente social prestara junto à FEBEM/RS.
Como consignado, não se contesta a natureza de serviço público
prestado pela assistente social quando de seu vínculo com a
FEBEM/RS. O que se discute é se aquele período deve ser
computado como de vínculo efetivo, com o fim de integralizar a
aposentadoria da servidora pelo regime próprio.
[...]
A Orientação Normativa 2, de 31 de março de 2009, da
Previdência Social, citada pela parte agravante, dispõe:
Art. 1o Os Regimes Próprios de Previdência Social dos
servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos
Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de
Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,
incluídas
suas
autarquias
e
fundações
observarão o disposto nesta Orientação Normativa.
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Orientação Normativa,
considera-se:
[...]
VIII - tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo
de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que
descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou
fundacional de qualquer dos entes federativos;
[...]
Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público,
para fins de verificação do direito de opção pelas regras de
que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado,
sem interrupção, sucessivos cargos na Administração
Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos
entes federativos, será considerada a data da investidura
mais remota dentre as ininterruptas.
A decisão agravada, ao reformar o acórdão, ponderou que "as
fundações públicas integram a administração indireta, sendo
entidades com personalidade jurídica autônoma, de acordo com o
o, inc. II, do Decreto-
" (fl. 432). Ainda, que a
art. 4
Lei n. 200/1967
FEBEM/RS foi inicialmente fundada como pessoa jurídica de
direito privado, pela
- portanto, antes da CF/1988 -,
Lei 5.747/1969
criada e mantida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para
prestação de serviço público.
Despicienda para o caso a natureza jurídica da extinta FEBEM/RS,
cujo serviço prestado era inequivocamente de caráter público.
Ainda que a atividade da ora agravada, assistente social, fosse a
atividade-fim da fundação, importa para a solução do
a
mandamus
natureza do vínculo empregatício.
Isso porque o trabalho na FEBEM/RS se deu por meio de contrato
administrativo, regido pela CLT e com contribuição, portanto, ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Somente ao tomar
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

posse no Ministério Público é que a impetrante passou a ser
servidora efetiva, vinculada ao RPPS - por esse motivo, embora o
tempo laborado junto à FEBEM/RS seja computado para sua
aposentadoria, a contribuição naquele período difere-se daquela
como servidor público concursado e não é apta a integralizar a sua
aposentadoria voluntária como almejado.
, esta Segunda Turma decidiu no RMS 48.575
Mutatis mutandis
/MS que "o tempo de serviço prestado em empresas públicas não
pode ser considerado para fins de pagamento de adicional e/ou
gratificação, e nem para obtenção de aposentadoria com as regras
integrais asseguradas somente aos servidores públicos efetivos
estatutários, pois não se configura como 'tempo de serviço público'
para todos os efeitos".
Assim, concluo que a regra prevista no
o da EC 47/2005
art. 3
destina-se aos servidores ocupantes de cargo efetivo. A expressão
"ingresso no serviço público" refere-se à investidura em cargo
público decorrente de aprovação em concurso público, nos termos
do
da Constituição, que expressamente prevê, no inciso II,
art. 37
que "a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público".
Nesse sentido, a impetrante, ainda que cumpridos os requisitos
próprios do
da CF à aposentadoria, não se enquadra como
art. 40
destinatária da regra de transição para ter integralizados seus
proventos de aposentadoria voluntária pelo RPPS, não tendo,
assim, o direito líquido e certo alegado.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Por outro lado, c
3.
onforme consignado na decisão agravada, o STF já
definiu que a alegada afronta aos princípio do devido processo legal, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013,
tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos
do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional " quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de normas infraconstitucionais e a
superação de óbices processuais, motivo pelo qual se aplicam as conclusões
firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52790167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:13:50
Código de Controle do Documento: 904b68eb-7955-4aa6-9155-4ab11c4e1d54

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 66.132 / RS
Número Registro: 2021/0095784-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031793420208217000 0003179342020821700070083648204 70083648204
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SILVIA DA SILVA TEJADAS
ADVOGADOS
: MARCOS LAGUNA PEREIRA - RS058394
IGOR FIORAVANTI MORAIS DE OLIVEIRA - DF040869
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SILVIA DA SILVA TEJADAS
ADVOGADOS
: MARCOS LAGUNA PEREIRA - RS058394
IGOR FIORAVANTI MORAIS DE OLIVEIRA - DF040869
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : GISLAINE MARIA DI LEONE - RS023770
Documento eletrônico VDA52995661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: c4505c53-3028-4632-af6d-b7463c088d6e

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: c4505c53-3028-4632-af6d-b7463c088d6e